Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712161-58.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708390-06.2024.8.07.0001 – id 228587072), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel situado no Lote 24, Quadra 11, do loteamento Porto do Vale, Luziânia – GO, antes de o bem ser registrado no competente registro de imóveis, sob matrícula própria, e de expedição de ofício ao 2o Registro de Imóveis de Luziânia, a fim de se determinar a abertura compulsória de matrícula do bem perante a serventia, pois a medida é de competência do Juízo do estado respectivo, e determinou a suspensão do feito por um ano (CPC 921, § 1o). Narra que o imóvel em questão, apesar de não estar formalmente registrado em nome do devedor, é explorado economicamente por este, por meio de locações e ofertas informais de venda em cota e que, com a criação e instalação do 2o Ofício de RIGO, a circunscrição foi transferida para esta nova unidade, sendo necessário, portanto, o desdobramento/transferência administrativa da matrícula anterior. Informa que o cartório atual negou a abertura ou migração da matrícula, sob a alegação de que tal providência somente poderia ser solicitada pelo próprio titular registral ou promitente comprador. Alega, em suma, que a Lei no 6.015/73 e as normas da Corregedoria do TJGO autorizam que o Juízo da execução, em caso de recusa injustificada por parte do cartório, como no presente caso, supra a iniciativa do devedor, sobretudo diante de indícios de fraude e exploração econômica do bem pelo executado, o que afirma ter sido demonstrado nos autos, sustentando que o indeferimento da media afronta os princípios da cooperação e da efetividade da execução, invocando precedente que admite a constrição de bens que estejam fora do registro formal, desde que comprovada a posse ou domínio fático do executado. Acrescenta que a ordem judicial dirigida a cartório registra-se como requisição administrativa amparada pelo poder geral de efetivação da tutela jurisdicional (CPC 139, IV). Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação do imóvel. Requer a tutela de urgência para que se oficie ao 2o Registro de Imóveis de Luziânia/GO para proceder à abertura de matrícula do imóvel descrito e para determinar a penhora, arresto e/ou a indisponibilidade do bem. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 228587072 – autos principais): “Indefiro o pedido de penhora do imóvel cito em lote 24, da quadra 11, do loteamento PORTO DO VALE, haja vista ser inviável a constrição pretendida antes de o bem ser registrado no competente registro de imóveis, quando recebe matrícula própria. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao 2o Registro de Imóveis de Luziânia, a fim de se determinar a abertura compulsória de matrícula do bem perante a serventia, também não merece acolhimento. Mesmo que se vislumbrasse a possibilidade de terceiro, estranho ao proprietário ou promitente comprador, requisitar o registro de nova matrícula de imóvel, caberia ao juízo do estado respectivo, no caso o TJGO, realizar esse tipo de determinação, haja vista que a serventia se encontra vinculada ao tribunal de justiça do estado respectivo, carecendo este juízo de competência para apreciar o pedido. Por fim, a notícia de que o executado tenta alienar o bem não tem o condão de alterar o quadro jurídico acima delineado. Não obstante fundamente seu pedido na Lei no 6.015/73, essa não autoriza que Juízo de outra unidade da Federação determinar a abertura de matrícula de registro de imóvel. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator